Tribunal: TJBA
Processo: 8195632-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195632-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LENIVAL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA GONCALVES DA COSTA, LUIZ ROBERTO VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,03% a.m. e 27,20% a.a.), bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mantendo as demais cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,83% ao mês e 39,78% ao ano, revela abusividade quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596/STF.

4.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ).

5.
O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade, admitindo-se a revisão em situações excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

6.
O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Súmula nº 13, adota a taxa média de mercado como referencial para apuração da abusividade em contratos bancários submetidos ao CDC.

7.
A taxa média divulgada pelo BACEN para operações de aquisição de veículos, à época da contratação (outubro/2022), era de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, ao passo que o contrato estipulou juros de 2,83% ao mês e 39,78% ao ano, evidenciando discrepância significativa.

8.
A cobrança de juros substancialmente superiores à média de mercado caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor e autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, em consonância com o art. 51, IV e §1º, do CDC.

9.
Mantém-se, portanto, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8195632-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO
YAMAHA MOTOR DO BRASIL
S.A.
e como apelado
LENIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente